Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MACONHA. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a evidenciar que, a tais circunstâncias, o legislador orientou que se deve atribuir maior peso, importância ou força, por se tratar de um crime contra a saúde pública, de forma que, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.
2. A Câmara Criminal desta Corte, ao analisar a natureza da maconha para fins de fixação da pena-base, assentou o entendimento de que a maconha, a exemplo das suas variações, é droga de caráter ilícito tanto quanto a cocaína, o crack, a heroína, o LSD etc, salientando que a lesividade da droga pode advir não somente do princípio ativo que permeia a sua composição química, mas, também, do poder de disseminação que tem frente à sociedade e da retroalimentação financeira da cadeia da narcotraficância (Acórdão n. 1706352). 2.1. No caso, deve ser mantida a valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas, porquanto a quantidade de maconha apreendida é expressiva e potencialmente lesiva.
3. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena corporal fixada, o que foi devidamente atendido na espécie, sendo incabível, portanto, a sua redução.
4. Recurso conhecido e desprovido.